Tribunal: TJPA
Processo: 0802067-56.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802067-56.2021.8.14.0048

APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDOS INÓCUOS, POIS JÁ CONCEDIDOS PELO JUÍZO
A QUO
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luciano Oliveira de Aviz
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 14642942 - Págs. 1 a 9).

Nas razões recursais a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ou para a modalidade tentada. Pugna pela reanálise da dosimetria basilar e afastamento da qualificadora da arma de fogo. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando. (Num. 14642943 - Págs. 1 a 11)

O
Parquet
contrarrazoou pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 14642951 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 15346558 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU PARA A MODALIDADE TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo para o crime de furto ou para a modalidade tentada.

Pois bem. De pronto observo que não merecem prosperar os pedidos da defesa. Explico.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo o ato de,
in verbis
:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, do conjunto probatório dos autos extraio, mormente pelo depoimento judicial das vítimas (mídias anexas nas Nums.14642920 a 14642925), corroborados pelos depoimentos dos policiais – que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse de uma das
res furtiva
(mídias nas Nums. 14642926 a 14642929) - que o ora apelante, mediante o uso ostensivo de uma arma de fogo (empunhada para as vítimas e dizendo, inclusive, que se disparasse não teria culpa, causando maior intimidação daquelas), subtraiu aliança e celulares daquelas, consumando-se os elementares do delito de roubo, inclusive a agrave ameaça, nitidamente, pelo uso do armamento.

Destaco que o réu, em sua confissão judicial (mídias nas Nums. 14642930 a 14642934), embora não tenha assumido o uso de arma de fogo, disse que estava munido de um pedaço de pau, o que já é configura a grave ameaça.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO - INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA - MANUTENÇÃO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO OBJETO. RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de procedimento no qual foram observadas as recomendações mínimas previstas para o reconhecimento do suspeito, corroborado a provas de autoria produzidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em nulidade pela inobservância ao artigo 226 do CPP. 2
. Considerando a existências de provas judiciais firmes de que o réu, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu bens pertencentes à vítima, é de rigor sua condenação nas iras do art. 157, § 2º inciso VII, do CP.
3. A apreensão e perícia da arma branca utilizada na subtração é despicienda se comprovado o efetivo emprego do objeto, pelas provas colhidas nas duas fases de persecução penal. 4. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado dentro do recurso de apelação, é ineficaz, haja vista que somente será apreciado quando do julgamento do próprio recurso que o acusado objetiva aguardar fora do cárcere.

(TJ-MG - APR: 10093200002330001 Buritis, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/06/2021) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal superior.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte superior, o uso de arma desmunicidada, no delito de roubo, caracteriza o emprego da grave ameaça, mas não pode ser utilizada como causa de aumento
- art. 157, § 2º, I, do CP. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 722.298/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.) (grifei)

Quanto à desclassificação para modalidade tentada, acrescento, ainda, que o réu, em sua confissão, assumiu que subtraiu os pertences das vítimas – havendo a inversão da posse dos bens -, demonstrando o exaurimento do crime.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou, o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Pelas razões acima rejeito os pedidos de desclassificação sustentados pela defesa.

3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA

O ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sob o argumento de que não houve a apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal.

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova. Sobre o tema, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula desta Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Na hipótese, verifico que resta devidamente comprovada a majorante prevista no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, pela prova oral coligida em juízo, em especial pelos depoimentos seguros das vítimas acerca da utilização (mídias de Nums. 14642920 a 14642925).

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, ainda mais quando corroborado por outros elementos como
in casu
. Tal posicionamento se encontra consagrado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

Nesse contexto, não acolho o presente pedido.

4.

DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

No que tange à dosimetria, o recurso defensivo pugna pela reanálise da pena-base, com fixação da pena basilar no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e reforma do regime de pena. Além de pleitear o afastamento da majorante do uso da arma de fogo.

Contudo, não merece êxito os pleitos defensivos. Explico.

Na primeira fase, observo que o juízo sentenciante não valorou negativamente nenhum dos
vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, não obstante as alegações da defesa, foi reconhecida a atenuante da confissão, a qual foi devidamente compensada com a agravante da reincidência (reconhecida em razão de condenação, em processo criminal nº 0177472-52.2015.8.14.0048, transitada em julgado em 30/05/2017, conforme consulta no sistema Libra)

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.), sendo mantida a reprimenda no mínimo legal. Logo, não há reparos.

Na terceira fase, corretamente, foi identificada a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e aplicada a fração legal de aumento de 2/3.

Não havendo motivos para sua exclusão, como já demonstrado no tópico acima, preservo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante deve ser preservado no
fechado
, haja vista o montante de pena culminado e ser reincidente, como bem fundamentou o juízo a quo, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e §3º, do Código Penal.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"( AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022),
a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 738091 SC 2022/0119894-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (grifei)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido não se enquadra ao presente caso, no que indefiro o pedido da defesa.

De igual modo, inaplicável o art. 77 do CP.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento para manter irretocável a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/01/2024